Tribunal: TJMT
Processo: 0000601-73.2007.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000601-73.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARIA ZILA RECH - CPF: 459.324.250-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA – EQUÍVOCO DO JULGAMENTO - DEVEDORA VALIDAMENTE CITADA –
AUSÊNCIA DE ABANDONO
– PROCESSO QUE DEMONSTRA CAPACIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 –
Na espécie, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, ao contrário do fundamentado na sentença, a devedora foi citada em 1o/03/2007 e, pelo que se dessume dos autos, está ocultando seus bens para não pagar o que deve.

2 – No caso, a
credora não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação dos seus patronos, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da devedora para que fosse declarado o abandono da causa. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – SICREDI RONDONÓPOLIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução ajuizada em face de
Mari Zila Rech
, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC).
Ao final, a Apelante foi condenada no ônus da sucumbência; todavia, não foram arbitrados honorários advocatícios por falta de angularidade processual.

Nas razões recursais, a Apelante aduz que propôs a demanda em 2007 e que, em 08/03/2007, a Apelada foi validamente citada, conforme Certidão do Oficial de Justiça juntada à fl. 31/31V, de maneira que a extinção por abandono exigia o manifesto requerimento por parte da Apelada, o que não ocorreu na espécie.

Defendeu ter promovido todos os atos e diligências necessárias para a busca da satisfação do seu direito, não tendo abandonado a causa por mais de 30 (trinta) dias, relevando-se ser a sentença decisão teratológica.

Arguiu que o ato sentencial é carente de fundamentação e que a Juíza condutora do processo deixou de deferir medidas que poderiam atalhar a demora na busca do seu crédito, como por exemplo, a quebra do sigilo fiscal da Apelada.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugnou pela cassação da sentença, a fim de reabrir a instrução, oportunizando-se a manifestação sobre o que de direito.

Embora intimada para apresentar as contrarrazões, a Apelada manteve-se inerte (certidão de ID 126004696).

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O apelo retrata hipótese de extinção da causa por suposto abandono por parte de Instituição de Crédito sem que tenha sido observada a regra ínsita no artigo 485, § 6o, do CPC, que está chancelada pelo Enunciado Sumular no 240 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, e exige o prévio requerimento do réu quando validamente citado.

Para compreender melhor a dinâmica do processo, faço breve retrospectiva.

Exsurge dos autos que, em 30/01/2007, a Instituição Apelante ajuizou a Ação de Execução com o escopo de receber crédito no valor atualizado de R$ 2.927,10 (dois mil, novecentos e vinte e sete reais e dez centavos).

Recebida a inicial, foi determinada a citação da Apelada, a qual se aperfeiçoou em 1o/03/2007, conforme Certidão juntada no ID 10695727 (pág. 4), deixando transcorrer em branco o prazo do pagamento e, também, para apresentar Embargos à Execução, conforme certidão complementar juntada no ID 10695734, o que deu causa ao pedido de penhora eletrônica formulada pela Apelante, que foi indeferido porque não havia esgotados outros meios de localização de bens da devedora.

Ato contínuo, pela Apelante foi solicitada a expedição de Ofício ao CIRETRAN para identificar a existência de automóveis em nome da Apelada, sobretudo porque, tentada a obtenção de tais informações pessoalmente, a Apelante juntou parecer exarado pelo assessor jurídico do mencionado Órgão de Trânsito explicando que era necessária a ordem judicial para proceder tal consulta. A despeito de justificada a impossibilidade de acessar os registros de automóveis em nome da Apelada, a Juíza da causa indeferiu o pedido da Apelante, conforme decisão do ID 106957546.

Diante da decisão judicial acima mencionada, não encontrando alternativas, a Apelante reiterou o pedido de penhora
on line
. Contudo, a negativa judicial persistiu.

Depois de insistentes pedidos para oficiar o CIRETRAN, finalmente, o pleito foi acolhido, dando causa à expedição do Ofício no 715/2007, resultando em resposta positiva para um veículo, o qual não foi possível de ser penhorado por não ter sido localizado.

Logo em seguida, pela terceira vez, a Apelante pediu a penhora
on line
, cuja pretensão fora atendida em 03/06/2009. A despeito disso, pela Apelante foi informado que localizou o paradeiro do veículo e requereu o desentranhamento do mandado para nova diligência, providência esta autorizada pela Juíza.

Saliento que foram empreendidas duas tentativas de busca do veículo e, em ambas as ocasiões, o Oficial de Justiça não encontrou o veículo.

Instada, a Apelante renovou o pedido de penhora eletrônica, que foi deferido e providenciado pela Juíza da causa. Advirto que o relatório de pesquisa apontou a inexistência de valores depositados em nome da Apelada. Novamente intimada, a Apelante apontou três endereços diferentes para tentativa de localização de bem da devedora; contudo, embora as diligências tenham sido realizadas, não foi possível encontrar bens, dando causa à suspensão do trâmite processual por 180 dias.

Decorrido prazo da suspensão, mais uma vez, foi tentada a penhora pelo sistema SISBAJUD, tendo sido bloqueado pouco mais de R$ 30,00 (trinta reais). Em seguida, foram feitas novas pesquisas no sistema INFOJUD, mas todas com resultado negativo para existência de bens, o que culminou em nova suspensão, agora por 01 (um) ano.

Alcançado o termo da suspensão, a Apelante foi intimada e, pela 6a vez, solicitou a penhora eletrônica, o que resultou em nova apreensão de pouco mais de R$ 10,00 (dez reais). Ao contínuo, a Apelante pugnou pela negativação do nome da Apelada, o que foi deferido.

Novamente chamada, renitente, a Apelante requereu a 7a tentativa de penhora eletrônica; contudo, sem êxito, já que tal providência vinha sendo adotada desde 2015 sem grande sucesso. Considerando que a nova pesquisa feita no RENAJUD apontou a existência de outro veículo, a Apelante pediu a sua penhora. No mais, também pugnou pela quebra do sigilo fiscal da devedora; todavia, além de este último pedido ter sido indeferido, a Juíza sentenciou o feito por abandono da causa.

Conforme adiantado no início deste voto, na hipótese, ao contrário do fundamentado na sentença, a Apelada foi validamente citada, o que significa que é imprescindível o seu pedido expresso (Apelada) para o reconhecimento do abandono da causa.

Ademais, no caso concreto, está evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias. Isso porque apenas os advogados da Apelante foram intimados, restando proceder a intimação pessoal do representante legal da Apelante, o que reforça a incorreção da extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de realizar os atos e diligências que lhe incumbir, o processo será extinto sem julgamento do mérito.

Por sua vez, o § 6o do referido artigo também estabelece que, uma vez já oferecida a contestação, "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Este comando processual apenas consolidou o posicionamento dominante do STJ descrito no verbete 240 da Súmula da Egrégia Corte, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Depreende-se, portanto, que a extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se
não
houver sido apresentada contestação, e isto acontecerá quando o réu ainda não for citado (caso em que ainda não integra a relação jurídica processual) ou, mesmo ocorrida a citação, seja revel.

Nessa premissa, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque, insisto, a Apelada foi citada em 1o/03/2007 e, pelo que se dessume dos autos, está ocultando seus bens desde 2015 para não pagar o que deve.

Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp 1457324/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: 3a Turma. DJe: 04/04/2017; STJ - AgRg no AREsp 633.833/GO. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: 4a Turma. DJe: 11/03/2015; STJ - AgRg no Ag 1287957/MG. Relator: Ministro Massami Uyeda. Órgão Julgador: 3a Turma. DJe: 09/11/2011; TRF2 - AC 2009.51.07.000148-1. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. Órgão Julgador: 7a Turma Especializada. E-DJF2R: 13/10/2016.

Conforme relatado linhas acima, no caso, a Apelante não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação dos seus patronos, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso da Apelada para que fosse declarado o abandono da causa.

Portanto, incorreta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, face o desatendimento dos comandos processuais cogentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para cassar a sentença e reabrir a instrução, com a adoção das providências obrigatórias.

Deixo de fixar honorários recursais, a uma porque não há sua fixação na origem e, a duas, porque fora reaberta a instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022